Tribunal: TJMT
Processo: 1007974-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVANTE(S):
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
AGRAVADO(S):
PAULO RENATO DUARTE
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA contra a decisão proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1003361-70.2021.8.11.0040 ajuizada em face de PAULO RENATO DUARTE que, apesar de deferir a tutela de urgência determinando o arresto de 18.000 (dezoito mil) sacas de 60 kg cada de propriedade do executado, condicionou a expedição do mandado/carta precatória à prévia prestação de caução real ou seguro garantia.
Relata a parte recorrente que o agravado assumiu a obrigação de entrega de 18.000 (dezoito mil) sacas de soja por força dos contratos de compra e venda n.o 10077 e 100774 até as datas de 25/03/2021 e 15/04/2021, o que não ocorreu, constituindo-se a mora ex re.
Inconformada com a exigência da contracautela, sustenta que, diferentemente do que ocorre nos processos de conhecimento, em razão da liquidez, certeza e exigibilidade, seria desnecessário o caucionamento do juízo nas execuções de títulos extrajudiciais, mesmo porque o arresto está previsto no art. 806, § 2o, do CPC/15, não havendo em tal dispositivo qualquer exigência de caução.
Afirma que o caucionamento somente é exigível quando há probabilidade de reversão da tutela incidental almejada, o que não é o caso dos autos na medida em que o próprio juízo singular consignou na decisão agravada que, diante da “proximidade do encerramento da safra da soja” e de sua “fácil comercialização”, “evidencia -se plausível o fundado receio externado pela credora em ver tornar-se inútil a prestação jurisdicional caso não deferida a medida liminarmente.”
Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a exigibilidade do caucionamento como condição ao cumprimento do arresto ou que, subsidiariamente, referida contracautela somente se torne exigível após a efetivação da constrição.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque a contraprestação cabível à agravante nos contratos n. 10074 (ID. n. 53626617 - Pág. 1 dos autos originais) e n. 10077 (ID. n. 53627446 - Pág. 1 dos autos originais), nos valores de R$1.500.000,00 e R$339.000,00 já se venceram em 20/04/2021 e 30/03/2021 respectivamente, sem que a agravante tivesse trazido nos autos qualquer evidência de que o preço do produto tenha sido pago.
Aliás, diferentemente do que comumente costuma ocorrer, no caso concreto dos autos, não fora dado em favor da agravante qualquer garantia pignoratícia ou hipotecária que garantisse o direito de sequela, a preferir o direito de outros possíveis credores dos agravados.
Com isso, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos pode atingir direito de terceiros, eventualmente, com preferência, sem que exista qualquer cautela a resguardá-los.
Além do mais, não apontando concretamente a agravante um perigo de dano extraordinário, não se verifica o necessário risco a amparar a liminar recursal.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora